Tribunal: TJBA
Processo: 8002452-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002452-86.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: YAGO KELVIN DE SOUSA e outros ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AGRESSÃO INJUSTIFICADA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. ATENUANTE DA MENORIDADE RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Não se reconhece nulidade por violação de domicílio quando as provas determinantes da condenação foram obtidas em via pública, antes da entrada ilegal na residência, cuja ilicitude foi devidamente sanada com o desentranhamento das provas contaminadas. Lesões corporais superficiais compatíveis com resistência à prisão e queda durante fuga não configuram agressão desproporcional, quando respaldadas por prova pericial e relatos coerentes. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por meio de apreensão regular de drogas, arma, munições e artefato explosivo, somadas à confissão extrajudicial e depoimentos policiais harmônicos. Inviável a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diante da confissão de vínculo com organização criminosa, do porte de armamento diversificado, balança de precisão e de condenação definitiva anterior. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa. Redimensionamento da pena para 8 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Recurso defensivo parcialmente provido. Recurso ministerial parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002452-86.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelantes YAGO KELVIN DE SOUSA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como apelados os mesmos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos ministerial e defensivo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR